Tribunal: TJDFT
Processo: 0725469-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo[1], interposto pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap em face da decisão[2] que, nos autos da ação de indenização manejada em seu desfavor, da Cooperativa dos Caminhoneiros Autônomos de Cargas e Passageiros em Geral Ltda. e do Distrito Federal, por Luan Eduardo Bezerra Felix, Alana Louise Bezerra Felix, Laurência Alves Felix e Adriel Bezerra Felix, rejeitara a impugnação à gratuidade de justiça concedida aos autores, a preliminar de coisa julgada alegada pelo Distrito Federal e a arguição de ilegitimidade passiva aviada pela ora agravante e pela Cooperativa dos Caminhoneiros Autônomos de Cargas e Passageiros em Geral Ltda. O decisório reconhecera, outrossim, a ilegitimidade ad causam do Distrito Federal, extinguindo o processo quanto ao ente distrital, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenado os requerentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, 4o, III, do CPC. Por fim, acolhera o pedido da Coopercam, denunciando à lide o agravado Régio Luciano Avila de Rezende. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam e a reinclusão do Distrito Federal à lide, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida antecipatória. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que a decisão arrostada mantivera-a na composição passiva da lide, com fulcro apenas nos eventos narrados na exordial e nas alegações do Distrito Federal, deixando de observar, contudo, o decidido no bojo do proc. no 0704539-39.2023.8.07.0018, anteriormente aviado pelos autores, no curso do qual fora reconhecida sua ilegitimidade passiva para a causa. Acentuara terem sido desconsiderados os fatos havidos e a responsabilidade do ente público, consoante disposto no instrumento contratual que dispusera sobre os serviços e obras durante cuja execução houvera o evento e, ademais, na legislação de regência. Esclarecera que, não obstante o evento tenha envolvido trator operado por preposto da cooperativa agravada, que colidira com a bicicleta na qual transitava o marido genitor dos autores, ora agravados, levando-o a óbito, não é passível de ser responsabilizada. Sublinhara que o maquinário não era de sua propriedade nem era operado em razão de contrato firmado com a proprietária, pois o Distrito Federal é que contratara o serviço. Ressaltara que o objeto da subjacente ação é praticamente igual ao da demanda anterior, que tramitara na 4a Vara de Fazenda Pública, na qual se acolhera sua ilegitimidade e a do Distrito Federal, conforme sentença colacionada. Aduzira que o fato de assumir posteriormente o contrato de locação de alguns maquinários da obra que causara o acidente se dera em decorrência da construção do campo de grama sintética da Vila Planalto/DF, contratado pela Secretaria de Obras. Apontara serem recorrentes casos em que as empresas antes contratadas se aproveitaram dos adesivos não retirados dos veículos para imputar-lhe a responsabilidade por sinistros ocorridos. Frisara que, assim, é inviável atribuir-lhe a responsabilidade por dano originário de evento que foge à sua competência legal e, ademais, excluir do polo passivo o verdadeiro responsável pelo aludido contrato e, conseguintemente, pelo dano havido, no caso, o Distrito Federal, que fora quem contratara o serviço e, portanto, deve, se o caso, responder pelo dano derivado do evento havido na execução do objeto negocial. Alfim, afirmara que sua vinculação aos fatos noticiados nos autos da ação principal decorrera da simples alegação de que fora substituída pela Secretaria de Obras, não se podendo, contudo, imputar-lhe a responsabilidade e eventual penalidade, pois apenas fora substituída em processo alheio ao fato gerador da lide, não tendo sequer participado da obra que causara o acidente e o falecimento do marido/genitor dos autores. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, deve ser concedida a tutela recursal postulada, e, alfim, a confirmação dessa medida, com o reconhecimento da sua ilegitimidade ad causam e a reinclusão do ente federado na lide. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap em face da decisão que, nos autos da ação de indenização manejada em seu desfavor, da Cooperativa dos Caminhoneiros Autônomos de Cargas e Passageiros em Geral Ltda. e do Distrito Federal, por Luan Eduardo Bezerra Felix, Alana Louise Bezerra Felix, Laurência Alves Felix e Adriel Bezerra Felix, rejeitara a impugnação à gratuidade de justiça concedida aos autores, a preliminar de coisa julgada alegada pelo Distrito Federal e a arguição de ilegitimidade passiva aviada pela ora agravante e pela Cooperativa dos Caminhoneiros Autônomos de Cargas e Passageiros em Geral Ltda. O decisório reconhecera, outrossim, a ilegitimidade ad causam do Distrito Federal, extinguindo o processo quanto ao ente distrital, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenado os requerentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, 4o, III, do CPC. Por fim, acolhera o pedido da Coopercam, denunciando à lide o agravado Régio Luciano Avila de Rezende. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam e a reinclusão do Distrito Federal à lide, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida antecipatória. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade passiva da agravante e do Distrito Federal para responderem à pretensão indenizatória deduzida na ação subjacente. A causa de pedir remota alinhada na lide, a seu turno, deriva do acidente que envolvera Josué Felix Leite, marido e genitor dos autores, ocorrido em 16/12/2021, quando transitava de bicicleta e fora atropelado por trator dirigido por preposto da Cooperativa agravada, quando em execução obra pertinente à construção de campo de grama sintética na Vila Planalto. Pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de liminar deduzido. Alinhada o objeto do recurso e a arguição formulada, imperioso o registro, inicialmente, de que, quanto à alegada instabilidade das relações jurídicas, diante do decidido na ação de indenização que transita no bojo do proc. no 0704539-39.2023.8.07.0018, manejada pelos mesmos autores e com estofo no mesmo acidente e na morte do seu marido/genitor, no bojo da qual também fora incluída a agravante no polo passivo, restando refutada sua inserção ante a ausência de responsabilidade e nexo de causalidade com o sinistro havido, faz-se necessária a transcrição da sentença ali proferida, e que transitara em julgado em 29/11/2023[3], in verbis: “RELATÓRIO Trata-se de ação ajuizada por LAURENCIA ALVES FELIX, ADRIEL BEZERRA FELIX, ALANA LOUISE BEZERRA FÉLIX e LUAN EDUARDO BEZERRA FÉLIX contra NOVACAP – COMPANHIA URBANIZADORA NOVA CAPITAL DO BRASIL e DISTRITO FEDERAL, por meio da qual pretendem a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 150 mil para cada autor, totalizando R$ 600.000,00. Pedem também o pagamento de pensão vitalícia em favor da cônjuge sobrevivente, no valor de 2 salários mínimos, até o tempo em que o falecido completaria 77 anos. A NOVACAP apresentou sua contestação em ID 160624667. Argui sua ilegitimidade passiva e, se não for esse o entendimento, requer a denunciação à lide à COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTÔNOMOS DE CARGAS E PASSAGEIROS EM GERAL LTDA. – COOPERCAM-DF. Narra que o acidente teria sido causado por trator de pá mecânica que realizava limpeza púbica das obras de supostas construções por ela realizadas, sendo que os serviços de locação de veículos, máquinas e equipamentos, é parte do objeto do Contrato de Prestação de Serviços no 001/2016 – SEPLAG, celebrado entre a NOVACAP e a empresa COOPERCAM-DF, e que contém cláusula expressa sobre a responsabilidade da COOPERCAM-DF. Destaca que, por se tratar de área pública, a responsabilidade seria do DISTRITO FEDERAL. Reitera que não pode ser responsabilizada por eventuais falhas na prestação de serviços locais nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal. Alude a informações fornecidas por sua Diretoria de Urbanização, segundo as quais não realizou obras na data e lugar mencionado. Aponta que a obra é de competência da Secretaria de obras, consoante Extrato do Contrato no 16/2021, nos termos do padrão no 09/2002 execução de obras. Defende que a vítima concorreu culposamente para o evento danoso, ao não observar os equipamentos de segurança, tendo em vista que havia uma calçada ao lado, o que poderia ter evitado o acidente. Impugna os valores pretendidos a título de indenização por considerá-los exorbitantes. Requer o acolhimento das preliminares. No mérito, a improcedência do pedido. Em caso de acolhimento, sejam fixados valores razoáveis de indenização. O DISTRITO FEDERAL ofertou sua defesa em ID 162048197. Argui sua ilegitimidade passiva. Afirma que não há comprovação da presença de nexo de causalidade. Argumenta que o serviço era prestado pela utilização de trator pertencente a terceiros, mas a serviço da NOVACAP e não do ente federado. Aduz que, pelas fotos, entende-se que a frente do trator estava apontada para a direção correta, no entanto, a parte da frente da bicicleta está voltada para o lado contrário, o que se pode inferir que o ciclista se guiava no sentido contrário ao da via, o que explica porque não teria visto um veículo lento e barulhento. Insurge-se contra os valores pleiteados a título de indenização. Requer a improcedência do pedido. Réplica apresentada em ID 165172822. Em provas, a NOVACAP nada requereu (ID 166459983). O DISTRITO FEDERAL não se manifestou (ID 168089493). É o relatório. FUNDAMENTAÇÃO Com relação à ilegitimidade passiva arguida, com razão os requeridos. A parte autora formulou pretensão indenizatória contra os réus, com fulcro no § 6o do art. 37 da Constituição Federal, que estabelece: § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Conforme se verifica da documentação acrescida em ID 160624670, fls. 30/34, a máquina de tipo pá carregadeira envolvida no acidente não pertence à frota própria da NOVACAP, prestando serviços terceirizados, vinculada ao Contrato 001/2016 SEPLAG/NOVACAP, sendo de propriedade da COOPERCAM – Cooperativa dos Caminhoneiros Autônomos de Cargas e Passageiros em Geral do Distrito Federal. Além disso, o operador Joaquim Gonçalves Torquato não possui qualquer vínculo laboral com a NOVACAP, sendo obreiro contratado. Por sua vez, a Cláusula Décima Primeira, inciso IV, do Contrato de Prestação de Serviços no 001/2016 – SEPLAG, firmado inicialmente entre DISTRITO FEDERAL e a COOPERCAM-DF, e mantido nos posteriores aditivos firmados entre esta e a NOVACAP, estabelece: Caberá à CONTRATADA: (....) IV – responsabilizar-se por eventuais danos morais e materiais causados ao patrimônio público ou privado, às pessoas físicas ou jurídicas, decorrentes da execução direta e indireta das atividades elencadas no presente Contrato, independente de dolo ou culpa; (...) No presente caso, não houve conduta praticada por agente público; a ação que provocou o dano foi praticada por profissional vinculado à COOPERCAM, que, contratualmente, responsabilizou-se por todo e qualquer dano causado ao patrimônio público, privado e às pessoas físicas ou jurídicas. A entidade contratada para a execução de obra ou serviço, assim, não se enquadra na regra do art. 37, § 6o, da CF. Responde diretamente por eventuais danos causados a terceiros em conformidade com o que dispõe o art. 70 da Lei 8666/1993. Não é possível se imputar ao ente público contratante a responsabilidade por eventuais danos causados pela executora da obra ou serviço. Sobre o tema, assim já decidiu o STJ: CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. EMPREITADA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. MANUTENÇÃO. PODA DE ÁRVORES. QUEDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA CONTRA A EMPREITEIRA E A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, SUA CONTRATANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA SEGUNDA. CC, ARTS. 1.521 E 896. I. Salvo se comprovada a efetiva participação da empresa concessionária de serviços públicos, dona da obra, no acidente de trabalho ocorrido com empregado da empreiteira contratada, o que não ocorreu na espécie, a responsabilidade pela indenização pertence, exclusivamente, à empregadora, inexistindo solidariedade passiva da primeira em indenizar o autor por danos morais e materiais. II. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da lide CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais. (REsp n. 264.661/MG, relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, relator para acórdão Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 11/12/2001, DJ de 1/9/2003, p. 290.) Cabe destacar que eventual responsabilidade do ente público por falha na fiscalização da execução do serviço contratado não integra o objeto da lide, na medida em que os autores alegaram que o acidente foi causado por motorista integrante dos quadros da NOVACAP, situação que, como visto, não corresponde à realidade. Nesse contexto, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos requeridos constitui medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Arcará a parte autora com as custas e os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4 o, III, do CPC. Fica suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência por ser a parte autora beneficiária da Justiça gratuita. Operado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.”[4] – grifo nosso. Do alinhado, como bem assentado pela decisão agravada, não se verifica identidade estrita entre a ação precedente e a agora em curso. O veiculado na ação precedente fora manejado diretamente em face da Novacap e do Distrito Federal, havendo sido arguido que o veículo causador do acidente seria de propriedade da ora agravante, e seu condutor seria a ela diretamente vinculado, arguição afastada naqueles autos, pois o automotor envolvido no sinistro seria de titularidade de terceiro contratado, ora derradeira agravada, o que ensejara o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante e do ente distrital naquela demanda. Já na ação subjacente, houvera, inexoravelmente, acréscimo na causa da causa de pedir, tendo sido incluída a derradeira agravada no polo passivo da lide sob a alegação de que é responsável direta pelo dano, por ser a proprietária do veículo envolvido no sinistro e por possuir vínculo com o operador do automotor, figurando a agravante como corresponsável pelos danos e o ente federado como responsável subsidiário em relação ao evento danoso. É o que se depreende da textualidade da argumentação alinhavada pelos autores em sua peça pórtico, pois expressamente asseveraram que “(...), considerando que o atropelamento da vítima decorreu de ação direta de preposto da 1a Ré, em atividade de limpeza de via pública de responsabilidade da 2a Ré, tornando-as civilmente responsáveis pelos danos causados, de forma solidária. No que tange à 3a Ré, esta se torna responsável subsidiária, em razão da falha na fiscalização da execução do serviço”[5]. Destarte, inexiste identificação entre as ações, o que, inclusive, se patenteado, ensejaria o reconhecimento da subsistência de coisa julgada ou litispendência, conforme o estágio em que se encontrar a ação precedente. Firmada essa premissa, consoante o aduzido, a pretensão deduzida pelos autores, ora os quatro primeiros agravados, derivara da falta administrativa que imputaram à derradeira agravada – COOPERCAM –, à agravante e ao Distrito Federal, pois teriam incorrido em desídia na fiscalização dos serviços públicos que lhe estão afetados por ocasião do acidente que vitimara seu genitor e marido. Segundo o sustentado, o trator conduzido por preposto da COOPERCAM, realizava serviços contratados pela ora agravante, consubstanciados em construção de campo de grama sintética na Vila Planalto. Ou seja, a pretensão formulada está adstrita à responsabilidade do Estado pela reparação do dano experimentado pelos agravados em razão de falha imputada aos serviços públicos destinados à infraestrutura pública distrital. Diante dessas alegações, fica patente, ao menos sob a ótica da pertinência subjetiva, que a agravante ostenta legitimidade para figurar na angularidade passiva da ação. Consoante é cediço, a legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico. Segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação devem ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas. Destarte, amalgamando a arguição de ilegitimidade passiva matéria atinada com o próprio mérito, pois volvida à aferição da responsabilidade da agravante pelo ocorrido, deve ser resolvida em conjunto com o mérito e no ambiente próprio, e não sob a forma de pressuposto processual ou condição da ação. É que, em suma, segundo sustentaram os quatro primeiros agravados na petição inicial, conforme os termos do Contrato 001/2016 SEPLAG/NOVACAP, a ora agravante tornara-se responsável pela reparação de eventuais danos resultantes das ações de execução direta ou indireta dos serviços prestados, independentemente de dolo, abroquelados na cláusula 11a, inciso IV, do instrumento. Sob essa ótica, deve a agravante figurar na angularidade passiva da demanda, à medida em que, caso reconhecido o direito postulado pelos quatro primeiros agravados, poderá arcar com a reparação que lhe estaria reservada. O que sobrepuja, ademais, é a pertinência subjetiva da agravante em relação aos fundamentos e fatos alinhados como causa de pedir, implicando que a aferição da subsistência ou não do direito invocado, derivado do acidente havido e do suposto ilícito protagonizado, é matéria reservada exclusivamente ao mérito, sendo impassível de ser resolvida sob o prisma das condições da ação. Ora, a aferição da participação da agravante no havido demanda perscrutação dos termos do contrato que envolvera a execução dos serviços durante os quais houvera o evento e dos fatos, ou seja, investigação do havido e dos efeitos que irradiara. Essa apreensão denota que, imputada falha à agravante e estando enlaçada aos fatos invocados como causa de pedir, está revestida de legitimação para ocupar a angularidade passiva, segundo orienta a teoria da asserção. O mais, ou seja, a aferição da participação da agravante no ocorrido e da delimitação da responsabilidade de cada qual é matéria reservada ao mérito. Ora a legitimação para a ação decorre do interesse das partes em relação à pretensão trazida a juízo. Por sua vez, a legitimidade passiva ad causam é atribuída àquele a quem se dirige a pretensão e que a ela resiste. De acordo com a lição do professor Humberto Theodoro Júnior[6], “legitimados no processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ouresiste à pretensão”. No caso, ressoa evidente o vínculo extracontratual entre a agravante e os primeiros quatro agravados, assim como contratual no pertinente à derradeira agravada, e a situação jurídica controvertida. De conformidade com os elementos materiais que guarnecem os autos subjacentes, o Contrato[7] de Prestação de Serviços n° 001/2016 – SEPLAG, pactuado em 1o de março de 2016, enlaçara, num momento inaugural do vínculo, o ente distrital e a derradeira agravada, consoante depreende-se da cláusula primeira do instrumento contratual, confira-se: “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 001/2016 - SEPLAG, nos termos do Padrão n° 04/2002. Processo n° 410.000.755/2016. CLÁUSULA PRIMEIRA - Das Partes O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, com sede nesta capital, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 03.230.476/0001-07, doravante denominado CONTRATANTE, (...), na qualidade de Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme delegação de competência prevista no artigo 31 do Decreto n.° 32.598, de 15 de dezembro de 2010, referente às Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade do Distrito Federal, e de outro lado, a empresa COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTÔNOMOS DE CARGAS E PASSAGEIROS EM GERAL LTDA - COOPERCAM/ DF, com sede na STRC Trecho 04, Conjunto A, Lote 10 - Brasília/ DF, CEP: 71.225-541, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 26.469.494/0001-41, doravante denominada CONTRATADA, representada por VALDELINO RODRIGUES BARCELOS, portador do RG n.° 252.180, expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o n.° 084.256.551-53, na qualidade de Presidente/Diretor Executivo, conforme Ata de Reunião dos Membros do Conselho de Administração e demais atos constitutivos às fls. 140/157. (...) CLÁUSULA TERCEIRA - Do Objeto O Contrato tem por objeto a contratação de serviço de locação de veículos, máquinas e equipamentos, incluindo operação e manutenção preventiva, corretiva e funcionalidades, inclusive serviço eletrônico de rastreamento e monitoramento com medição de hora produtiva e quilômetro rodado, respectivamente, referente ao LOTE 01, conforme especificações, condições e prazos estabelecidos neste Contrato, no Termo de Referência - Anexo I do Edital de Licitação de Pregão Eletrônico n.° 148/2014-SULOG/SEGAD (fls. 03 a 60), conforme proposta apresentada às fls. 159/160 e da Lei n° 8.666/1993, que passam a integrar o presente Termo. (...) Todavia, logo a partir do primeiro aditivo[8] ao pacto, o qual restara entabulado na data de 24 de fevereiro de 2017, a ora agravante assumira a posição contratual anteriormente ocupada pelo Distrito Federal. É o que se depreende da literalidade do aludido aditivo, in verbis: “A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, Empresa Pública do Distrito Federal, criada pela Lei n° 2.874/56, reestruturada pela Lei n° 5.861/72, inscrita no CNPJ n° 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote "B", Brasília/DF, CEP 71.215-000, representada pelo seu Diretor-Presidente, JÚLIO CÉSAR MENEGOTTO brasileiro, solteiro, engenheiro agrônomo, e seu Diretor Administrativo MARCOS AURÉLIO PEREIRA LISBOA LOPES, brasileiro, casado, advogado, ambos residentes e domiciliados em Brasília-DF, e a empresa COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS AUTÔNOMOS DE CARGAS E PASSAGEIROS EM GERAL LTDA - COOPERCAM/DF, estabelecida na STRC Trecho 04, Conjunto A, Lote 10 - Brasília/DF - CEP 71.225-541, inscrita no CNPJ sob o n° 26.469.494/0001-41, neste ato representada pelo senhor VALDELINO RODRIGUES BARCELOS, brasileiro, portador da Cl N° 252.180 SSP/DF, inscrito no CPF sob N° 084.256.551-53 residente e domiciliado nesta Capital, resolvem firmar o presente Termo Aditivo, tendo em vista o Parecer n° 071/2017 - ASJUR/PRES, às fls. 467/469, o Voto do Senhor Diretor Administrativo, datado de 23/02/2017, às fls. 470 e a Decisão da Diretoria Colegiada da NOVACAP, exarada em sua 4.289° sessão, realizada em 23/02/2017, às fls. 471, com fundamento na Lei n° 8.666/93, e o que mais consta do processo n° 410.000.755/2016, de conformidade com as condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do Contrato n° 001/2016 - SEPLAG, por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 01/03/2017, assegurando-se a Contratada o direito de rescindir o Contrato caso este não seja repactuado até 01/06/2017, cujos efeitos financeiros deverão retroagir à 01/03/2017; que tem por finalidade a contratação de serviço de locação de veículos, máquinas e equipamentos, incluindo operação e manutenção preventiva, corretiva e funcionalidades, inclusive serviço eletrônico de rastreamento e monitoramento com medição de hora produtiva e quilômetro rodado, respectivamente, referente ao LOTE conforme especificações, condições e prazos estabelecidos no Termo de Referência - Anexo I do Edital de Licitação de Pregão Eletrônico n.° 148/2014 - SULOG/SEGAD (fls. 03 a 60), conforme proposta apresentada às fls. 159/160. (...)” Ante essas evidências, tem-se, portanto, que a ora agravante é parte legítima para responder à pretensão deduzida pelos quatro primeiros agravados. Ora, se a partir do primeiro termo aditivo ao contrato assumira a posição contratual anteriormente detida pelo ente distrital, é manifesta sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Essa apreensão, ressalte-se, não implica qualquer inferência de sua responsabilidade pelo havido, mas tão somente de sua pertinência subjetiva com a postulação. Os efeitos derivados do contratado, ou seja, das implicações que irradia à agravante quanto aos danos havidos em razão de fatos ocorridos durante a execução do contrato administrativo entabulado entre a agravante e a derradeira agravada. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NOVACAP. REJEITADA. ACIDENTE. DESNÍVEL EM CALÇADA. DEVER DE FISCALIZAR. OMISSÃO. QUEDA. NEXO CAUSAL. NÃO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme a teoria da asserção, carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu. 1.2. Na espécie, tendo em vista os fatos narrados na petição inicial, não é manifesta a ilegitimidade passiva da NOVACAP para a causa. Ao revés, a petição inicial revela a pertinência da ré-apelada com a presente demanda. A NOVACAP, enquanto empresa pública, integrante da Administração Pública indireta distrital, possui personalidade jurídica distinta do ente federado, devendo responder pessoalmente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes. 2. Reconhece-se a responsabilidade objetiva estatal tanto nos casos de ação quanto nos de omissão imputável aos agentes públicos. Assim, a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo e albergada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público. Precedentes. 3. Embora desejável, não se pode exigir do Estado uma atuação ativa e imediata para o pronto atendimento de todas as demandas e necessidades da sociedade. Assim, a princípio, a omissão geradora de responsabilidade estatal é aquela consciente e negligente. A despeito das alegações e infelicidade no evento, as peculiaridades do caso sob análise e prova dos autos conduz à improcedência do pedido. 4. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1836119, 07051347220228070018, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE. BUEIRO MALCONSERVADO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE POLÍTICO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA NOVACAP NO POLO PASSIVO. SENTENÇA ANULADA. 1. Conforme a teoria da asserção, carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu. 2. Na espécie, tendo em vista os fatos narrados na petição inicial, não é manifesta a ilegitimidade passiva do Distrito Federal para a causa. Ao revés, a petição inicial revela a pertinência do réu-apelante com a presente demanda, tendo em vista que a responsabilidade civil do Estado não é afastada pela delegação de poderes. 3. Por outro lado, A NOVACAP, enquanto empresa pública, integrante da Administração Pública indireta distrital, possui personalidade jurídica distinta do ente federado, devendo responder pessoalmente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes. 4. Nesse contexto, recai sobre o ente político, apenas subsidiariamente, a responsabilidade civil. É dizer, a responsabilidade do ente federativo só terá lugar se o responsável primário não ostentar condições de reparar o dano por ele causado. Desse modo, necessária a inclusão da NOVACAP no polo passivo da demanda. 5. Apelação do réu conhecida e provida.” (Acórdão 1768611, 07551910320228070016, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob essa realidade, conquanto tenham os autores, ora agravados, endereçado a pretensão que formularam com lastro em falha do serviço público, implicando a responsabilidade do Estado pela composição do dano derivado do ilícito que irradiara, não está o Distrito Federal revestido de legitimação para compor a relação processual e responder pela pretensão aduzida. É que, em verdade, não está obrigado, de forma direta ou solidária, a realizar os serviços inerentes à preservação das vias públicas locais. Com efeito, derivando de previsão legal, o ente público delegara os serviços correlatos a empresa pública local, mais especificamente à Companhia Urbanizadora da Nova Capital – NOVACAP, daí a assunção pela empresa da posição de contratante no contrato reportado. De conformidade com o artigo 1o da Lei 5.861/1972, à Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP compete a execução dos serviços e obras de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, notadamente porque o ente federado não ostenta aparato, agilidade e flexibilidade para consumá-las diretamente, conforme se afere do disposto em aludido preceptivo, verbis: "Art. 1o A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP terá por objeto a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas." De acordo com esse dispositivo, à agravante - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - compete a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas, estando compreendidas entre suas atribuições institucionais a fiscalização e execução de obras e serviços, como a construção de grama sintética da Vila Planalto. Essa apreensão deriva das atribuições afetadas a aludida empresa pública como forma de descentralização da execução dos serviços públicos, pois se afigura administrativa e materialmente inviável a efetivação dos serviços diretamente pelo ente federado. Sob essa realidade instrumental, o Distrito Federal, conquanto tenha realizado a licitação e a efetiva contratação dos serviços da cooperativa, nos termos do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico No 148/2014 – SULOG/SEGAD e do Contrato no 16/2021[9], não ostenta legitimidade passiva para ser demandado por falha imputada aos serviços de obra e construções locais, pois não detém a atribuição de “execução de obras e serviços de urbanização e construção civil” no âmbito do Distrito Federal. Ademais, e o que é mais relevante, deixara de figurar como contratante no contrato que tivera por objeto a execução das obras e serviços. Destarte, não podendo ser apontado como responsável pela omissão consubstanciada em deixar de promover a adequada fiscalização das obras de construção e limpeza do campo de grama sintética da Vila Planalto, local em que ocorrera o acidente com o trator da cooperativa que vitimara o marido/genitor dos quatro primeiros agravados, culminando no falecimento da vítima em razão da gravidade das lesões sofridas, não está o Distrito Federal revestido de legitimação para compor a angularidade passiva da lide. Com efeito, o Distrito Federal, na qualidade de ente estatal instituidor e fiscalizador da entidade da administração indireta responsável, em tese, pela omissão em que se lastreara a pretensão autoral - Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP -, retém a condição de simples responsável subsidiário quanto ao adimplemento das obrigações da entidade, e não de responsável solidário. Ou seja, somente em se apurando e aferindo a inadimplência ou a incapacidade de a entidade suportar as obrigações que lhe estão debitadas é que poderá, em sede subsidiária, ser o ente distrital chamado a suportar as obrigações que não lhe estão diretamente destinadas. Conseguintemente, se não está diretamente obrigado a fomentar os serviços que incorreram em falha, pois afetados a entidade descentralizada provida de personalidade jurídica próprias e capacidade processual, não pode o Distrito Federal, por isso, ser responsabilizado direta ou solidariamente pelos danos derivados da falha imprecada. É que somente a pessoa jurídica a quem foram delegados os serviços reputados defeituosos é que está obrigada a mantê-los e fomentá-los e, por conseguintemente, responder pelos efeitos que os vícios que os afetaram irradiaram a qualquer cidadão. Assim sendo, não se cuidando de responsabilidade solidária, mas subsidiária, o Distrito Federal não pode ser mantido na relação processual, pois, consoante já acentuado, somente estaria revestido de legitimação para integrá-la se estivesse caracterizada a situação de insolvência da entidade descentralizada que fomenta os serviços reputados defeituosos ou, outrossim, tivesse mantido a posição de contratante no negócio que tivera por objeto as obras durante cuja execução houvera o sinistro. Esses argumentos, aliás, encontram respaldo no posicionamento que é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça sobre a questão, consoante asseguram os arestos adiante ementados: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. LEGITIMIDADE DA NOVACAP. REVELIA DECRETADA NA ORIGEM E NÃO IMPUGNADA EM RECURSO. CONDUTA OMISSIVA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA COMPROVADA. AUSENCIA DE QUALQUER INDICATIVO DE CULPA DA VÍTIMA. DANOS MATERIAIS (EMERGENTES E LUCROS CESSANTES), ESTÉTICOS E MORAIS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Lei no 5.861/1972, a empresa pública NOVACAP tem como um de seus objetos a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse próprio do Distrito Federal, e dentre eles relacionados a manutenção de áreas verdes. 1.1. A despeito da responsabilidade concorrente das Administrações Regionais quanto a solicitação de serviços dessa natureza, nota-se, de maneira bastante clara, que à NOVACAP compete atuar também, e especialmente, de modo preventivo visando minimizar ou eliminar riscos. 1.2. O DISTRITO FEDERAL somente responderá as ações desta natureza de forma subsidiária, quando houver o exaurimento ou a insuficiência do patrimônio do ente administrativo por ele criado. Precedentes. 2. A revelia impõe o reconhecimento presumido da veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, na forma do art. 344 do CPC. 2.1. Assim, mostra-se incontroversa a dinâmica do acidente ocorrido na região administrativa do Noroeste - o qual causou-lhe variados danos materiais e físicos -, bem como a conduta omissiva da administração na manutenção da via na qual acidentou-se, a qual detinha falhas estruturais que deram causa ao infortúnio. 3. A responsabilidade civil do Estado, nas condutas omissivas, é de natureza subjetiva, competindo a parte comprovar o nexo de causalidade entre o ato ilícito e a conduta da Administração. 3.1. Na situação posta, a NOVACAP, empresa pública responsável pela execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse da administração, tinha o dever de manter minimamente as condições de dirigibilidade na via onde o acidente noticiado na inicial ocorreu, o que não restou comprovado nos autos pela empresa pública. 3.2. Não há, ainda, qualquer indicativo de que o autor tenha contribuído para o acidente, razão pela qual deve a empresa pública distrital responder pelos prejuízos suportados. 4. Dentro do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), o autor comprovou parcialmente os danos materiais por eles suportados e somente por eles, deve ser indenizado. 4.1. É assente na jurisprudência desta Corte que compõe o dano material experimentado pela vítima o prejuízo resultante da perda total do veículo, bem como lucros cessantes correspondentes à diferença entre o salário regularmente percebido e o auxílio-doença pago pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social -, enquanto inabilitado para o trabalho. Precedentes. 5. Acerca dos danos estéticos, deve-se mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, de forma pacífica, admite a sua cumulação com o dano moral, considerando que este visa compensar a dor, angústia e aflição da vítima; enquanto que aquele objetiva a compensação pelas alterações morfológicas em seu corpo decorrente do ato ilícito. Incidência da Súmula 387 do STJ. 5.1. A quantia arbitrada a este título deve ser mantida, pois, além de razoável, não restou comprovado que a lesão no ombro da qual o autor padece foi decorrente do acidente automobilístico. 6.2. Não há provas de que o dano estético permanente - diferença entre os comprimentos das pernas - decorrente do acidente o impeça de realizar atividades físicas (com as devidas adaptações) ou mesmo comprometam a prática de atos do dia a dia, razão pela qual entendo que o valor fixado atende as particularidades do caso aqui tratado. 6. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. 6.1. O acidente sofrido pelo autor, diante das consequências negativas que causaram-lhe impactos na sua vida, não pode ser tratado como mero aborrecimento, pois é inconteste, a vista de qualquer pessoa, que a redução de sua capacidade física infirma sentimentos negativos ao psicológico da vítima e, por isso, ensejam a reparação a título de danos morais. 6.2. O quantum arbitrado mostra-se também razoável e proporcional as peculiaridades do caso concreto, razão pela qual deve também ser mantido. 7. Apelações conhecidas, mas desprovidas.” (Acórdão 1416559, 07061006920218070018, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. RESPONSABILIDADE DO ENTE INSTITUIDOR. SUBSIDIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS CONFIGURADA. FATO DE TERCEIRO. ACIDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA GENITORA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE DOS ENTES ESTATAIS AFASTADA. 1. Tratando-se de empresa pública prestadora de serviço público, resta configurada a legitimidade passiva ad causam da NOVACAP para responder à pretensão do autor, ante a sua atividade precípua de execução de serviços públicos, nos termos do art. 37, §6o, CF. 2. O ente político responde subsidiariamente pelos danos causados pelos agentes das entidades administrativas por ele criadas, nos casos em que há o exaurimento ou a insuficiência do patrimônio do ente administrativo. 3. Havendo comprovação de que havia caminhos menos arriscados de transporte do filho cadeirante para evitar que este se acidentasse, impõe-se o reconhecimento da culpa exclusiva da genitora pelo evento danoso, com a exclusão no nexo causal e o afastamento da responsabilidade dos entes estatais réus. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1236841, 00121471320158070018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REVELIA. MATÉRIA DE DEFESA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. ACIDENTE EM CICLOVIA. ENTULHO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE FEDERATIVO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. 1. A matéria de defesa não arguida oportunamente, salvo a de ordem pública, não pode ser conhecida pelo Tribunal, se deduzida apenas em apelação, por preclusão da matéria de fato ou por constituir inovação recursal. 2. Pela teoria da asserção, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu. 3. A responsabilidade civil do Distrito Federal é subsidiária em relação aos danos causados por conduta de entidade integrante de sua Administração Indireta. Desse modo, a responsabilização do ente federado só é cabível se evidente a impossibilidade do responsável primário em reparar o dano causado. 4. À míngua de prova, descabe presumir a prorrogação de contrato com a Novacap para execução de obra, revelando-se, por isso, inviável a responsabilização da empresa antes contratada, pois a condenação não pode se fundar em suposição. 5. Verificado que do acidente decorreu lesão à integridade física da vítima, que teve um braço fraturado e várias cicatrizes pelo corpo, é devida a compensação por dano moral. 6. Em observância às finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, razoável e proporcional no caso a quantia fixada para compensação do dano moral. 7. Apelação da Novacap conhecida em parte e, nessa parcela, não provida. Recurso adesivo do autor não provido.” (Acórdão 1145497, 07024825820178070018, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 30/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL - QUEDA DE GALHO DE ÁRVORE - CARRO DANIFICADO - AVARIAS - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO 1. O dever da NOVACAP em executar serviços de urbanização deriva do artigo 1o da Lei n.o 5.861/72, sem afastar a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal (Precedente do TJDFT). 2. A realização de poda na árvore da qual caiu o galho em que atingiu o veículo da requerente é insuficiente para demonstrar a deficiência do serviço estatal. 3. O fato de a negligência estatal ter causado prejuízos ao bem da autora não foi suficiente para violar seus direitos da personalidade. 4. Recurso adesivo da autora não conhecido. Apelação do Distrito Federal e Apelação da NOVACAP conhecidas e desprovidas. Sentença mantida." (Acórdão n.488690, 20080110382902APC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/02/2011, Publicado no DJE: 22/03/2011. Pág.: 184) "REPARAÇÃO DE DANOS. VEÍCULO. BURACO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO DO ESTADO. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO. - Os entes federados não são responsáveis solidários pelos danos causados pela Administração Indireta. Sua responsabilidade é subsidiária. - As Empresas Públicas possuem personalidade jurídica e patrimônio próprios, assim obrigam-se diretamente pelos seus atos e omissões. - Causando danos a terceiros, o ente descentralizado responderá objetivamente com seu próprio patrimônio, que se não for suficiente, obriga a entidade central pelo remanescente. - Recuso provido." (Acórdão n.366207, 20060110556937APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Revisor: OTÁVIO AUGUSTO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/06/2009, Publicado no DJE: 29/07/2009. Pág.: 129) "PROCESSO CIVIL. REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. I - Conforme estabelecido pelo art. 2° do Dec.-Lei 524/69, a manutenção da rede de esgotos do Distrito Federal compete à CAESB. II - O Estado responde pelos danos causados por empresas estatais apenas subsidiariamente, isto é, na hipótese de exaurimento dos recursos da prestadora de serviços. III - Deu-se provimento ao recurso do réu. Julgou-se prejudicado o recurso da autora." (20090110012062APC, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, julgado em 03/11/2010, DJ 18/11/2010 p. 209) Apreendido que o Distrito Federal delegara a obrigação de guarnecer os serviços inerentes às construções e serviços de obra nos logradouros públicos locais à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, não estando, pois, diretamente obrigado a fomentá-los, podendo responder pela omissão na prestação ou na execução somente em caráter subsidiário, ressoa que não está revestido de legitimação para compor a relação processual, pois derivada a pretensão de imprecação de falha a serviço afetado a aludida entidade da administração pública descentralizada em ambiente, ademais, de contrato administrativo. O corolário dessa constatação é o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam do Distrito Federal e, por outro lado, da legitimidade passiva da agravante. Sob essa apreensão de fato ressoa inexorável que efetivamente não pode ser assegurada a pretensão suspensiva que formulara a agravante. O que sobeja, no caso, são simplesmente alegações desprovidas de lastro material, notadamente porque, frise-se, os elementos coligidos ao instrumento pela agravante denotam, efetivamente, sua legitimidade passiva ad causam para integrar a ação subjacente, e, por outro lado, a ilegitimidade passiva do Distrito Federal para a demanda. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Agravo – ID 60608536, fls. 2/28. [2] - Decisão – ID 197878498, fls. 513/524, do proc. no 0714051-46.2023.8.07.0018. [3] - Certidão – ID 180089624, fl. 346, do proc. no 0704539-39.2023.8.07.0018. [4] - Sentença – ID 170775620, fls. 338/343, do proc. no 0704539-39.2023.8.07.0018. [5] - ID 180147274, p. 14 (fl. 18), proc. no 0714051-46.2023.8.07.0018. [6] - Curso de Direito Processual Civil; 56a Ed. Editora Forense; Rio de Janeiro, 2015, págs. 162/163. [7] Contrato de ID Num. 160624670 dos autos originários. [8] ID Num. 185232471 - Pág. 2 dos autos originários. [9] - Contrato – ID 185232488 - Págs. 1/26, fls. 355/380, do proc. no 0714051-46.2023.8.07.0018.